Tribunal: TJDFT
Processo: 0722861-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. ELIMINAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO JULGAMENTO DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS. PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ATESTEM A ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da legalidade do ato administrativo por meio do qual a sociedade empresária teve sua inscrição indeferida pela Administração Pública, para participação do procedimento licitatório no 90001/2024.
2. O edital é a base normativa de regência do certame e deve ser observado pela Administração Pública e por todos os candidatos. As disposições nele contidas são, portanto, vinculativas e garantem o atendimento aos princípios da isonomia, moralidade e imparcialidade que regem a atividade administrativa.
3. Não há nos autos do processo a configuração de nulidade, manifesta ilegalidade ou teratologia por parte da Administração Pública, que, ao seguir as determinações expressas do edital de regência, eliminou a candidata do certame por não haver enviado oportunamente os documentos e instrumentos necessários à análise da capacidade técnica.
4. Recurso conhecido e desprovido.